Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Todos os procedimentos relativos à efetivação da citação por hora certa foram observados no caso em questão, tendo o magistrado, inclusive, enviado telegrama para a residência do réu e nomeado curador especial em virtude de sua revelia, o que afasta a nulidade alegada pelo recorrente.
2. É princípio basilar do direito processual civil que o ônus da prova incumbe a quem alega. Assim, caberia ao réu-apelante demonstrar o cumprimento da avença, bem como a suposta má-administração do negócio pelo autor, o que não foi feito.
3. Os documentos juntados em sede de apelação, além de serem inábeis para comprovar as insurgências do demandante, não devem sequer ser admitidos, eis que não se enquadram naquilo que chamamos de documento novo, tal qual preconiza o art. 435 do NCPC.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.